Tribunal: TJBA
Processo: 8026361-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026361-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JORGE MARIO REIS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e bancário.
A
pelação cível.
R
epetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.
D
esconto antecipado e simultâneo de parcelas de empréstimo.
R
etenção integral de valores em conta corrente.
F
alha na prestação do serviço.
D
ano moral
configurado
.
M
anutenção da sentença.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de desconto antecipado de 56 parcelas de empréstimo realizado no dia seguinte à liberação do crédito, ocasionando o esvaziamento da conta corrente e a privação dos recursos financeiros.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é lícita a retenção antecipada e integral de parcelas vincendas de empréstimo com base em cláusula contratual; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

4. A retenção antecipada e massiva de parcelas vincendas compromete a finalidade econômica do contrato e caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A cláusula contratual genérica de compensação não legitima a retenção integral de valores, por configurar prática abusiva.

6. A instituição financeira não comprova autorização expressa do consumidor para o desconto antecipado, não se desincumbindo do ônus probatório.

7. A retenção de valores de natureza alimentar viola a dignidade da pessoa humana e impõe desvantagem excessiva ao consumidor.

8. O ato de esvaziamento da conta corrente configura abuso de direito e afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

9. O dano moral decorre automaticamente da gravidade da conduta, diante da privação de recursos essenciais.

10. O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

11. A restituição do indébito visa recompor o saldo indevidamente apropriado, sem implicar nulidade do contrato.

12. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
3
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8026361-31.2022.8.05.0001
, em que
é
apelant
e

BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
JORGE MARIO REIS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.